Tribunal: TJSP
Processo: 1007939-35.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelações - Responsabilidade Civil – Erro Médico - Indenização por danos morais - Descabimento - Necessidade do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração – Inexistência – Laudo Pericial Judicial – Conclusão no sentido de que: "A criança recebeu o tratamento compatível com suas doenças por parte dos réus"

Ementa:
Apelações - Responsabilidade Civil – Erro Médico - Indenização por danos morais - Descabimento - Necessidade do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração – Inexistência – Laudo Pericial Judicial – Conclusão no sentido de que: "A criança recebeu o tratamento compatível com suas doenças por parte dos réus" (fls. 961) - Sentença de procedência reformada - Recurso da autora improvido e das corrés provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007939-35.2015.8.26.0019,
da
Comarca
de
Americana,
em
que
são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE e
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada/apelante ADENILDA
SANTOS DA CRUZ e Apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora improvido e das corrés
provido. v.u. Declarará voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA
JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007939-35.2015.8.26.0019
APTES/APDOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE E
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO/APELANTE: ADENILDA SANTOS DA CRUZ
COMARCA: AMERICANA
Voto no 17965
Apelações - Responsabilidade Civil – Erro Médico -
Indenização por danos morais - Descabimento - Necessidade
do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou
abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da
Administração – Inexistência – Laudo Pericial Judicial –
Conclusão no sentido de que: "A criança recebeu o
tratamento compatível com suas doenças por parte
dos réus" (fls. 961) - Sentença de procedência
reformada - Recurso da autora improvido e das
corrés provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação indenizatória proposta por
ADENILDA SANTOS DA CRUZ em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA e SANTA BÁRBARA
D'OESTE, com o intuito de indenizar-se por danos morais resultantes
de erro médico no atendimento da menor Bianca Andrade Santos (filha
da autora). Alega, em síntese, que em 04/09/2013 nasceu sua filha
Bianca Andrade Santos no Hospital Infantil André Luiz, situado na
Cidade de Americana. Na data de 15/10/2013, retornou ao hospital em
razão do quadro de tosse contínua de sua filha, onde recebeu
tratamento para pneumonia e gripe, recebendo alta em 19/10/2013. Em
22/10/2013, o quadro dela piorou e teve de levá-la para o posto de
saúde na Cidade de Santa Bárbara D'Oeste, mas somente lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receitada inalação. Ao chegar em sua residência, o quadro de saúde de
sua filha piorou muito, o que a fez procurar o pronto socorro do
Hospital Municipal Afonso Ramos, também na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste. Pelo quadro, foi levada para o Hospital Estadual de Sumaré,
onde os profissionais tiveram suspeita de coqueluche. Lá, foi enviada
para a UTI, permanecendo até a data do óbito. Requer indenização por
dano moral no valor de R$ 500.000,00.
Gratuidade deferida (fls. 748).
Contestação das rés FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO
DE
AMERICANA e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
D'OESTE (fls. 757/775, 827/839 e 847/865, respectivamente). Afirmam
que é necessária a demonstração da responsabilidade subjetiva para
haver o direito à reparação, o que não foi feito. Sustentam que não
existe culpa nos procedimentos adotados no tratamento. Pedem a
improcedência
da
demanda.
Preliminarmente,
a
FESP
suscitou
ilegitimidade passiva.
Réplica (fls. 885/894).
A r. decisão às fls. 912/913 afastou a preliminar
de ilegitimidade passiva da FESP e deferiu a produção de prova
pericial.
Laudo pericial (fls. 954/963).
A
r.
sentença
às
fls.
1009/1014,
julgou
procedente a ação em relação às corrés Prefeitura de Americana e
Santa Bárbara D'Oeste, condenando-as de forma solidária a pagar à
autora o valor de R$ 150.000,00 a título de danos morais, devendo
arcar também com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à ré FESP, julgou improcedente a ação e condenou a autora no
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade.
Recursos
de
apelação
às
fls.
1024/1055
(município de Americana) e fls. 1086/1098 (município de Santa Bárbara
D'Oeste), ambos requerendo a reforma integral do julgado, repisando
os
argumentos
de
suas
respectivas
peças
defensivas.
Subsidiariamente, pugnaram pela redução do valor indenizatório e
aplicação
do
Tema
810
(STF)
para
atualização
da
quantia.
Preliminarmente, a municipalidade de Americana alegou nulidade do
julgado por cerceamento de defesa.
Recurso
de
apelação
às
fls.
1056/1085
(autora), buscando a reforma parcial do julgado apenas para majoração
do valor indenizatório e inclusão da ré FESP na condenação.
Preliminarmente, pugnou pela produção de prova testemunhal.
Contrarrazões às fls. 1100/1133 (município de
Americana), fls. 1162/1166 (município de Santa Bárbara D'Oeste), fls.
1135/1161 (autora) e fls. 1169/1188 (FESP). Preliminarmente, a ré
FESP reiterou a ilegitimidade passiva.
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora não comporta provimento e
das corrés merece acolhimento.
Primeiramente, deve ser afastada a preliminar recursal
de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de realização de prova
testemunhal.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo necessária a
produção de outras provas, além dos documentos e da prova pericial produzida
durante a instrução processual. Vale dizer, suficientes as provas constantes dos autos
para formar a convicção do juízo.
A dilação probatória pode ser dispensada se e quando o
Juiz entender que a prova documental (e, no caso, a pericial) já produzida nos autos é
suficiente para a solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal).
Ademais, ao Juiz, destinatário da prova, cabe, à luz dos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução,
afastando as que reputar desnecessárias ou simplesmente protelatórias, sem que
desse mero comportamento possa derivar algum cerceamento de defesa. Portanto,
"A decisão pela necessidade, ou não, de produção da prova é uma faculdade do
magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para formar sua convicção" (REsp 970.817/DF, 2a Turma, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, in Apel. Cível no 934.586-5/7-00, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. o Des. FRANCISCO VICENTE ROSSI).
No mais, observo que a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada nas contrarrazões da ré FESP, é idêntica àquela constante em sua
respectiva peça defensiva (contestação) e já rechaçada na decisão saneadora de fls.
912/913, razão pela qual fica afastada pelos fundamentos jurídicos ali constantes, vez
que corretamente aplicados e não havendo motivo para desnecessária repetição.

No mérito, razão não assiste à autora.
Em virtude de cogitado erro médico, pleiteia a
autora ressarcimento por danos morais, em virtude do óbito da menor
Bianca Andrade Santos (filha da autora).
A perícia técnica realizada nos autos, oriunda
do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC
(fls.
365/369),
concluiu
que:
"A
criança
recebeu
o
tratamento
compatível com suas doenças por parte dos réus...".(fls. 961)(g.n.)
Ato contínuo, em resposta a um dos quesitos, o
Sr. Expert foi categórico ao afirmar que: "Não foi confirmada a doença
Coqueluche. A menor recebeu suporte satisfatório".(fls. 962)(g.n.)

A
indenização
por
danos
materiais
e
a
compensação por lesões morais, causados por atos de agentes do
Estado, reclamam, além da efetiva existência desses danos, a ilicitude
ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da
Administração Pública, e o nexo de causalidade entre, de um lado, os
danos e lesões e, de outro, a conduta, inexistente no caso concreto, do
sujeito passivo da demanda.
Não era, com efeito e ante as provas dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reconhecer a responsabilidade hospitalar, por não confirmadas
imprudência, negligência ou imperícia na praxis médica sob exame.
Não há responsabilidade objetiva na atividade
médica, até mesmo, por sua natureza, diante da evidência de que o
resultado dessa atividade se condiciona a diferentes fatores que vão
desde o estado físico do paciente, de seus elementos genéticos, de
características imunológicas, influxos alérgicos, indicativos internos e
exógenos.
E, isto porque a obrigação do atendimento
médico é obrigação de meio e não de resultado, e para se configurar
erro médico ou conduta culposa do profissional que atende o paciente,
é necessário que se demonstre que o médico não fez uso dos melhores
procedimentos e técnicas conhecidas.
Assim,
se
faz
necessário
que,
para
a
responsabilização por erro médico, reste demonstrada a má prestação
do serviço, o que não ocorreu no caso em tela.
Este é o entendimento de Yussef Said Cahali in
“Responsabilidade Civil do Estado” ao analisar a questão envolvendo
danos decorrentes do serviço médico:
“Em resumo, confrontadas todas essas manifestações, ainda que aparentemente
conflitantes, permite-se reconhecer que, mesmo
sob o pálio da responsabilidade objetiva da
regra constitucional, somente deve ser afirmada
se
configurada
a
falha
ou
deficiência
na
prestação do serviço médico-hospitalar, posto
como dever jurídico estatal e identificado como
causa do evento danoso reclamado pela vítima
ou
seus
dependentes,
a
simples
lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacitante ou a morte do paciente inserem-
se no risco natural do tratamento médico, ainda
que prestado por agente do Estado, pois
também aqui a recuperação do doente ou
lesado não deixa de representar uma obrigação
de meio e não de resultado; o que se pode
admitir, em sede de responsabilidade civil da
entidade estatal, é apenas uma presunção de
que
o
agravamento
da
moléstia
ou
o
perecimento do paciente tenham tido a sua
causa na deficiência, precariedade ou omissão
do serviço médico assistencial prestado pelo
hospital, a se permitir a contraprova de uma
alegada excludente da causa pretendida, no
sentido da demonstração de que o dever
jurídico do Estado foi razoavelmente cumprido
através da prestação de um serviço adequado e
compatível, em outros termos, no sentido de
que o evento danoso não encontra a sua causa
numa pretensa falta de serviço público; a esta
causa
excludente
de
responsabilidade
acrescentam-se as excludentes do caso fortuito
ou da força maior, do fato inimputável ao
próprio paciente ou a terceiros” (Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pág.
250/251).
Neste sentido, é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, de onde podemos destacar:
“RECURSO
ESPECIAL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
DANOS
MORAIS
ERRO
MÉDICO MORTE DE PACIENTE DECORRENTE
DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
MEIO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE
CULPA
E
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
DO
PROFISSIONAL
DA
SAÚDE
TEORIA
DA
PERDA
DACHANCE
APLICAÇÃO
NOS
CASOS
DE
PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E
CERTO,
INOCORRENTE
NO
CASO
DOS
AUTOS,
PAUTADO
EM
MERO
JUÍZO
DE
POSSIBILIDADE
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
I - A relação entre médico e paciente é
contratual e encerra, de modo geral (salvo
cirurgias
plásticas
embelezadoras),
obrigação de meio, sendo imprescindível
para
a
responsabilização
do
referido
profissional a demonstração de culpa e de
nexo de causalidade entre a sua conduta e o
dano
causado,
tratando-se
de
responsabilidade subjetiva;
II - O Tribunal de origem reconheceu a
inexistência
de
culpa
e
de
nexo
de
causalidade entre a conduta do médico e a
morte
da
paciente,
o
que
constitui
fundamento suficiente para o afastamento da
condenação do profissional da saúde.” (REsp
1104655/RS
3a
Turma;
Relator:
Ministro
Massami Uyeda).
No caso dos autos, ressalte-se que o laudo
pericial não confirmou a existência de nexo causal entre o atendimento
médico prestado e o evento danoso (óbito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se pode atribuir à conduta do
servidor público as consequências reportadas pela autora, sendo de
rigor a reforma da r. sentença de primeiro grau no tocante à
condenação das municipalidades de Americana e Santa Bárbara
D'Oeste.
Portanto, em que pese o entendimento do Juízo
a quo, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe
no caso em tela.
Por fim, tendo em vista o provimento dos recursos das
corrés, dou por prejudicado os respectivos pedidos subsidiários (redução do valor
indenizatório e aplicação do Tema 810/STF).
Consigne-se
que,
para
fins
de
prequestionamento, estar o julgado em consonância com os dispositivos
legais e constitucionais mencionados nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
autora e dou provimento aos recursos das corrés Prefeitura de
Americana e Santa Bárbara D'Oeste, para julgar improcedente a ação,
ficando invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.634/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1007939-35.2015.8.26.0019 - Americana
Apelantes/Apelados: Município de Santa Bárbara D'Oeste, Município de
Americana e Adenilda Santos da Cruz
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Perfilho integralmente o desfecho conferido à
causa pelo DD. Relator, Des. Marcelo Theodósio; todavia,
arriscando a redundância, atrevo-me às seguintes considerações.
Chamaram-me a atenção os fundamentos pelos
quais o MM. Magistrado acolheu a pretensão indenizatória em face
dos Municípios de Americana e de Santa Bárbara D'Oeste e a
rejeitou em relação ao Estado. Transcrevo-os abaixo:
“No presente caso, ficou demonstrado nos
autos que a conduta médica de tratamento da filha da
parte autora foi culposa, por negligência e imperícia. É
incontroverso que ela esteve com sua filha, em um
primeiro momento, no Hospital Infantil André Luiz,
situado
na
Cidade
de
Americana,
procurando
atendimento médico para sua filha, exatamente para
tratamento de desconforto respiratório.
Houve o tratamento para infecção respiratória,
que poderia ser uma pneumonia ou uma gripe forte. Aí
começam os erros dos requeridos.
Não há nos autos nenhum resultado de exame
realizado na criança. Afinal, como tratar uma bactéria ou
vírus, sem saber sequer se realmente é isso o que acomete
a pessoa? O tratamento foi pra infecção de bactéria ou
vírus?
Ou seja, houve um tratamento "às escuras",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por achismo. E se se identificasse, por exemplo, uma
bactéria, teria de ser aplicado um antibiótico específico.
Se se identificasse um vírus, o tratamento não teria
antibióticos.
Poucos dias após, a filha da parte autora teve
alta do hospital. Ocorre que a alta hospitalar foi dada
sem que a criança tivesse curada ou livre de perigo. Tanto
que faleceu pouco mais de um mês após, sem identificarem
a "causa mortis", mas de infecção respiratória.
Em seguida, a filha da parte autora foi levada
ao posto de saúde do Bairro Molon, na Cidade de Santa
Bárbara D'Oeste, e, como não houve atendimento
satisfatório, foi levada ao Hospital Municipal Afonso
Ramos, também na cidade de Santa Bárbara D'Oeste. No
posto de saúde foi ministrado um tratamento amorfo e
sem nenhuma efetividade, que é a inalação. Mesmo tendo
conhecimento que a criança já estivera internada
anteriormente, por problemas respiratórios, não chamou
a atenção do profissional médico. Tal conduta, se não for
de imperícia, certamente é de negligência.
Sem seguida, no Hospital Municipal Afonso
Ramos, não se tem notícia de nenhum tratamento. Não há
nenhum documento que comprove uma conduta médica
inicial, com identificação do problema a justificar uma
transferência. Houve uma clara omissão.
Somente com a chegada ao Hospital Estadual
de Sumaré, a criança passou a receber um tratamento
específico. Foram realizados exames na tentativa de
identificar qual era a moléstia que a cometia (fls.
869/871). Mas, provavelmente pelo tempo perdido
anteriormente, o tratamento que depois se seguiu, com
internação em UTI inclusive, não foi o suficiente para
salvar sua tenra vida.
Foi constatado que a moléstia não era a
coqueluche.
Portanto, erra o Perito ao indicar que não
houve falha médica. Pelo menos não identifiquei falha
médica no Hospital Estadual de Sumaré. Mas, conforme
já dito, as falhas médicas nos demais hospitais foi
notória.
É estarrecedor o espírito de corpo com que
agem muitos médicos. Raríssimas vezes laudos periciais
médicos indicam falha dos médicos investigados.
Preferem proteger-se a indicar a verdade. E,
sempre é bom lembrar, que nem se precisaria identificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa do atendimento hospitalar, haja vista que a
responsabilidade é objetiva.
Assim,
ficou
demonstrado
o
nexo
de
causalidade entre o dano (morte da filha da autora) e o
ato comissivo ou omissivo dos agentes da FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA e da
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE, que agiram na qualidade de
representantes da Administração Pública.
O ato praticado pelos agentes foi ilícito,
conforme já indicado.
Assim, a responsabilidade da parte requerida
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
e FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE , que é objetiva, ficou bem
caracterizada.”
Pois bem.
Embora o artigo 479 do Código de Processo Civil
preveja a possibilidade de o juiz preterir as conclusões da prova
pericial, desde que indique os motivos de sua rejeição, as
ponderações do I. Julgador, com o devido respeito, causam certa
perplexidade.
A leitura do histórico médico de Bianca informa
que ela foi admitida no Hospital André Luiz de Americana em
15.10.2013.
Com
hipóteses
diagnósticas
de
pneumonia
e
bronquiolite, ali permaneceu internada até 19.10.2013, quando
obteve alta em virtude de sua melhora.
Dez dias depois, em 29.10.2013, tendo sofrido
parada respiratória, sua mãe a levou ao Pronto Socorro Afonso
Ramos em Santa Bárbara D'Oeste, onde, dada sua delicada
condição, foi solicitada sua transferência para o Hospital Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Sumaré, no qual foi admitida no mesmo dia, vindo a falecer em
19.11.2013.
Diversamente do que afirmou o MM. Magistrado,
não é possível estabelecer nexo etiológico entre o primeiro
atendimento no Hospital Infantil André Luiz em 15.10.2013 e o
óbito em 19.11.2013, ocorrido nas dependências do Hospital
Estadual de Sumaré.
Nenhum indício há de que a pneumonia e a
bronquiolite que a acometera um mês antes tenham-na vitimado.
Nem mesmo os exames complementares ao laudo necroscópico
foram capazes de determinar qual o agente biológico vulnerante
causou a infecção das vias aéreas superiores (cf. fls. 38-40).
Tampouco condiz com a realidade a assertiva do
juízo de que Bianca não teria recebido cuidados médicos no Pronto
Socorro Afonso Ramos em Santa Bárbara D'Oeste. Os registros de
fls. 412-413 noticiam que lhe foi ministrada medicação e que foi
submetida a exames e a procedimento de ressuscitação.
E, encontrando-se em unidade de saúde que
presta somente atendimento de urgência e de emergência, era
imprescindível que Bianca fosse transferida para hospital com mais
recursos, para que pudesse obter tratamento adequado, tendo em
conta sua delicada condição.
Verifica-se, a partir do acervo documental, que
Bianca foi medicada e monitorada constantemente por meio da
realização de inúmeros exames durante suas passagens pelas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições, inexistindo evidência de que os médicos a tenham
negligenciado em algum momento.
Impende destacar neste ponto que o médico, nas
situações como a relatada, não se compromete a curar o paciente,
mas sim a utilizar os mecanismos que lhe são disponibilizados para
tratá-lo da maneira mais adequada.
Apesar de os médicos que assistiram Bianca
houvessem lançado mão dos procedimentos ao seu alcance, não
poderiam garantir a recuperação total da criança, nem antever o
triste desenlace.
Assim, em que pese à convicção do MM. Juiz,
parece-nos incongruente seu posicionamento de rejeitar as
conclusões do laudo pericial em relação ao Hospital Infantil André
Luiz e ao Pronto Socorro Afonso Ramos, para reconhecer a
responsabilidade dos Municípios de Americana e de Santa Bárbara
D'Oeste pelo óbito da menor, e acolhê-las para julgar improcedente
a lide em face do Hospital Estadual de Sumaré.
Ademais, a análise do laudo de fls. 954-963,
complementado às fls. 987-990, revela, com a certeza necessária, que
o perito deu tratamento uniforme aos dados extraídos dos registros
médicos de Bianca, nada sugerindo que tenha favorecido quaisquer
das instituições ou quaisquer dos profissionais envolvidos nos
atendimentos.
As considerações do juízo, no sentido de que o
laudo refletiria espírito de corpo ante o não reconhecimento de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico, são de ordem puramente subjetiva, sem qualquer base
fática ou técnica, de modo que a solução preconizada para este feito
não poderia prevalecer.
Compreendem-se a natural relutância em aceitar
as consequências das fatalidades que acometem a todos os
indivíduos em algum momento de suas vidas e a busca de um
responsável para aplacar a indignação advinda da perda; todavia,
deve o juiz sopesar os fatos com objetividade, tendo em perspectiva
que a medicina não é uma ciência exata e que resultados
indesejados podem ocorrer independentemente do esforço dos
médicos.
A imputação da responsabilidade ao ente público
por atos de seus prepostos não pode dar-se em simples presunção;
para esse fim, é imprescindível que se configure, de forma estreme
de dúvidas, o nexo de causalidade, ausente no caso concreto,
porquanto não comprovadas falha do serviço, nem imperícia nem
negligência médicas.
Em suma, o acolhimento da pretensão deduzida
na inicial dependeria de prova da má conduta médica, que
constituiria o liame causal entre a ação dos prepostos dos réus e a
morte de Bianca; desse ônus, contudo, a autora não se desincumbiu.
Com essas reflexões, alinho-me aos judiciosos
fundamentos apresentados pelo DD. Relator para prover os
recursos dos Municípios de Americana e de Santa Bárbara D'Oeste e
desacolher o da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Jarbas de Aguiar Gomes
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
1379F293
11
17
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
138AD744
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007939-35.2015.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.